Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré/recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso por ele interposto, ao passo que deu provimento ao recurso apresentado pela parte autora para condenar a embargante ao pagamento da quantia de R$13.500,00 (saldo devedor e multa contratual), bem como ao pagamento nos honorários advocatícios contratuais. Alega a existência de contrição no julgado, considerando o não reconhecimento da relação consumerista, em face da alegada vulnerabilidade técnica, bem como, em razão da distribuição do ônus da prova, pela ausência de comprovação do adimplemento do contrato (exceção do contrato não cumprido).
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. No que tange a existência ou não de relação de consumo no caso em apreço, o acórdão expressamente decide que “Restando comprovado nos autos que o negócio entabulado entre as partes (pessoas jurídicas) foi realizado para incremento da atividade empresarial da parte ré, não há como se aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois, não se configura relação de consumo a sujeitar-se às regras do CDC. Além disso, para que a pessoa jurídica contratante seja equiparada à condição de consumidor, deveria apresentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade (técnica, fática ou jurídica), o que, não ocorre no caso em apreço. Destarte, a relação jurídica estabelecida entre as partes é, a toda evidencia, de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil”.
V. Lado outro, quanto ao ônus da prova, o artigo 373, I e II, do CPC consagrou, como regra, a distribuição estática, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. Com efeito, não tendo a parte ré se desincumbido do encargo que lhe competia, deve assumir o ônus de sua desídia. Neste sentido, restou consignado no julgado: “VI. Corroborando a alegação de prestação adequada a parte autora apresentou diversos documentos junto à petição de ID 17369736, dentre eles: cópias dos materiais utilizados (ID 17369750/17369755), cronograma de encontros (ID 17369747), fotos das dinâmicas e aulas realizadas (ID 17369746) e da entrega dos certificados (ID 17369744). Além disso, a peça veio acompanhada de diversos áudios, dentre eles se destacam o áudio de ID 17369739 em que o administrador do parque afirma que a vinda da parte autora foi produtiva, além de assumir o débito existente, e que seu negócio é sazonal e que, no momento, não teria verba pra assumir o compromisso, propondo uma nova negociação. Pelo vídeo de ID 17369748 e 17369749, um dos supervisores do parque agradece pelo treinamento recebido, dizendo que agregou muito à vida dele. Já pelo áudio de ID 17369741, o administrador do parque informa que não vai pagar o débito e que não vai autorizar que nenhum de seus sócios o faça, bem como, concita o autor a requerer o seu direito na via cabível. VII. O réu, por sua vez, afirma em sua contestação, que o serviço foi mal prestado, que o autor não integralizou todas as fases descritas na relação contratual, que “o treinamento não continha profundidade teórica, ensinamentos de conteúdo e, muito menos, ensinamento de técnicas para que os colaboradores se desenvolvessem, mas, tão somente proselitismo motivacional e emocional” e que não foram realizados os procedimentos correspondentes à fase 6 do treinamento, etc. Contudo, nenhuma de suas afirmativas encontram amparo em qualquer documento acostado aos autos, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo, assim, assumir o ônus da sua desídia.”
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.